Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO NÃO DECORRIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 O recurso exclusivo da Defesa contra a condenação do réu implica o trânsito em julgado da sentença somente para a acusação. Por isso o Juízo da Execução Penal julgou extinta a punibilidade, adotando como marco inicial da prescrição executória o trânsito em julgado para a acusação, ensejando a inconformidade do Ministério Público.
2 O Código Penal prevê expressamente que o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa contraria a lei e prejudica o réu por ter simplesmente recorrido. Entretanto, uma das execuções em que foi reconhecida a prescrição executória ainda atingiu o prazo prescricional, considerando-se a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, conforme o artigo 109, incisos IV e V, combinado com 110, do Código Penal.
3 Agravo parcialmente provido.